Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-32.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Cana-de-açúcar – Compra e venda - Execução por título extrajudicial – Embargos à execução - Sentença de improcedência – Recurso da embargante - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição no sentido de que a embargada não instruiu a execução com os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda – Inconsistência fática e jurídica - Documentação alegadamente faltante juntada pela própria

Ementa:
Cana-de-açúcar – Compra e venda - Execução por título extrajudicial – Embargos à execução - Sentença de improcedência – Recurso da embargante - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição no sentido de que a embargada não instruiu a execução com os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda – Inconsistência fática e jurídica - Documentação alegadamente faltante juntada pela própria embargante com a exordial dos embargos à execução – Comportamento processual temerário - Pretensão manifestamente infundada - Correto reconhecimento - Má-fé processual evidenciada.

Apelo da embargante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001267-32.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
EQUIPAV SA AÇUCAR E ÁLCOOL, é apelada MARILENA MARTINS
SANCHES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.638
Apelação no 1001267-32.2019.8.26.0484
Comarca: Promissão
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Renuka do Brasil S/A (em recuperação judicial)
Apelada: Marilena Martins Sanches
Classificação: Execução Embargos à execução
r
EMENTA: Cana-de-açúcar
Compra e venda -
Execução por título extrajudicial
Embargos à
execução - Sentença de improcedência Recurso da
embargante - Manutenção do julgado Cabimento
Arguição no sentido de que a embargada não instruiu
a
execução
com
os
documentos
essenciais
ao
ajuizamento da demanda
Inconsistência fática e
jurídica
-
Documentação
alegadamente
faltante
juntada pela própria embargante com a exordial dos
embargos à execução
Comportamento processual
temerário - Pretensão manifestamente infundada -
Correto
reconhecimento
-
Má-fé
processual
evidenciada.
Apelo da embargante desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos dos embargos à execução por título extrajudicial, fundada
em instrumento de resilição de contrato de compra e venda futura
de cana-de-açúcar, opostos por “Renuka do Brasil S/A” (em
recuperação judicial) em face de Marilena Martins Sanches, onde
proferida sentença que os julgou improcedentes, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a
embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
gravidade da conduta, nos termos do art. 81, do Código de
Processo Civil. Sucumbente, ficou a cargo da embargante o
pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa 73/75.
Aduz a embargante que o julgado merece parcial
reforma à alegação, em apertada síntese, de que sua intenção não
foi de subverter a verdade dos fatos, nem de causar dano
processual à parte contrária, inexistente assim o dolo, motivo
pelo qual não poderia ter sido condenada por litigância de má-fé.
Roga, ainda, pela concessão da gratuidade judiciária, ou pelo
diferimento das custas processuais fls. 77/84.
Contrarrazões às fls. 87/92, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e desacompanhado de preparo,
porquanto pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça.
É o relatório.
Por primeiro, em relação ao pleito de concessão
da gratuidade de justiça à empresa recorrente, cumpre observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
que esta C. Câmara entende ser possível a concessão em favor de
pessoa jurídica ou entidade assemelhada, porém, desde que
comprove a insuficiência de recursos para arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da
regular continuidade de suas atividades.
Para que se admita a benesse em favor de empresa
ou associação se faz necessário analisar sua real situação
financeira, o que se dá com a demonstração documental da
escassez de recursos da qual decorre a impossibilidade de arcar
com as despesas processuais.
No entanto, verifica-se, na hipótese, que a
empresa apelante não fez juntar aos autos prova idônea da
alvitrada precariedade econômico-financeira. Apenas arguiu que,
cuidando-se de empresa em recuperação judicial, queda
presumida a insuficiência financeira.
Dessa forma, apesar de indeferir a gratuidade de
justiça, autorizo o recolhimento diferido das custas para o final
da ação.
No mais, o apelo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que a ora embargada promoveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ação de execução por título extrajudicial em face da ora
embargante, lastreada em instrumento de resilição do contrato de
compra e venda futura de cana-de-açúcar, ao argumento de que a
empresa executada não adimpliu os valores ali estipulados, ao
que pretendeu receber o valor de R$ 39.320,99.
Por meio dos presentes embargos a devedora
argumentou que a exequente não instruíra a demanda executória
com os documentos indispensáveis à sua propositura, já que
inexistentes elementos aptos a apurar o quantum debeatur e,
ademais, não acostada memória de cálculo.
A própria executada, porém, instruiu o feito com
o instrumento particular de resilição de contrato de compra e
venda assinado por representantes das partes e por duas
testemunhas, onde admitido o débito de R$ 36.478,66, em
maio de 2018 (fls. 29/30), bem como planilha de cálculo às fls.
31, na qual essa quantia veio acrescida de juros moratórios
legais.
Conforme restou fundamentado na sentença
combatida: “... a execução funda-se no instrumento particular
de resilição de contrato de venda e compra de cana-de-açúcar
para entrega futura referente ao CT- 498.1.2., firmado por
duas testemunhas, o qual é título executivo extrajudicial nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
termos do artigo 784, III, do CPC (fls. 29/30), além de ter vindo
acompanhado de planilha de débitos (fl. 31). Dessa forma, a
execução veio devidamente instruída com a contrato e o
demonstrativo do débito, sem nenhuma complexidade,
permitindo a perfeita conferencia e eventual impugnação”.
Diante desse quadro, mantém-se correto o
reconhecimento de prática de litigância de má-fé em razão de os
presentes embargos terem sido opostos de modo temerário e com
intuito manifestamente infundado, a justificar a imposição da
penalização.
Destarte, fica mantida a multa imposta pelo digno
Magistrado de origem.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia
da sucumbência, a ser paga pela embargante, para 12% sobre
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
embargante.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica